Tribunal: STF
Processo: Rcl 58289
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araujo contra ato do Relator do Processo nº 0000050-08.2014.8.10.0058 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Os reclamantes, com prisão preventiva decretada em 19.1.2014, foram condenados pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I, III e IV; 121, § 2º, I, III e IV, c/c o 14, II (por quatro vezes); 163, parágrafo único, I e III; e 146, § 1º, todos do CP; e dos arts. 1º e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013, às penas de 50 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão; e de 2 anos, 1 mês e 8 dias de detenção, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 233 dias-multa.



     Consta da sentença de pronúncia que eles seriam integrantes da facção criminosa “Bonde dos 40” e, de dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas/MA, em 3.1.2014, teriam ordenado ataques a policiais e a ônibus do transporte coletivo, em ação denominada “Salve Geral” (eDOC 25, pp. 9-10). Em decorrência dela, um ônibus foi incendiado, o que resultou na morte de uma criança e na tentativa de homicídio de outras 4 pessoas (p. 6). 



    Atualmente, o feito aguarda o julgamento dos recursos de apelação da decisão do Conselho de Sentença que condenou os reclamantes.



    Na presente reclamação, os patronos asseveram que a prova da autoria delitiva debatida nas duas fases do Tribunal do Júri decorreria de interceptação telefônica, a qual não tiveram acesso à integra da mesma, mas apenas a áudios vazados pela imprensa, pois foram nomeados somente em grau recursal (eDOC 1, p. 2). 



    Em 13.10.2020, solicitaram à juíza de piso acesso ao conteúdo de DVDs com os áudios interceptados, uma vez que a senha fornecida pela serventia judicial para ingresso no “Sistema Guardião”, onde armazenadas as mídias, estava incorreta (p. 3).



    Antes da manifestação da magistrada, os autos foram encaminhados ao Tribunal de Justiça estadual em virtude da concessão da ordem no HC 195.296/MA, de minha relatoria, em que reconhecido o excesso de prazo para apresentação de contrarrazões pelo Parquet (eDOC 6). 



    Recebido o processo no TJMA, a autoridade apontada como coatora determinou a baixa dele ao juízo de origem (eDOC 31, pp. 4-5). A titular da vara criminal deferiu a habilitação dos defensores e informou que a senha fornecida era a única disponibilizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, haja vista que o contrato firmado com a empresa gestora do “Sistema Guardião” havia se encerrado (pp. 8-9).



    Os autos então retornaram ao relator, que afirmou que as mídias constantes dos DVDs não seriam novidade, porque referidas durante toda a instrução processual. Além disso, teriam sido produzidas e deferidas em ação autônoma (eDOC 14).



    Em 25.5.2022, a defesa reiterou o pedido de acesso à medida cautelar mencionada pela autoridade coatora, em sua decisão, por não constar dos autos, embora se tratasse de prova já produzida (eDOC 2 e eDOC 9).



    Em 10.1.2023, reforçou o pleito anteriormente formulado (eDOC 3) e, no mês seguinte, impetrou o HC 803.885/MA perante o Superior Tribunal de Justiça para que fosse “determinado à autoridade coatora que entregue a devida e obrigatória prestação jurisdicional, concedendo ou negando acesso aos autos da medida cautelar [judicialmente autorizada e não encontrada nos autos principais, conforme a defesa]” (eDOC 10). O Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a liminar. Os autos estão conclusos para decisão, conforme se verifica em consulta processual ao site do STJ. 



    Nesse intervalo, os patronos também haviam impetrado no STJ, sem sucesso, o HC 796.202/MA para questionar o excesso de prazo da prisão preventiva dos reclamantes (eDOC 11).



    Nesta Corte, liminarmente e no mérito, requereram o acesso à medida cautelar de interceptação telefônica e da decisão judicial que a autorizou, bem como a concessão da ordem de ofício, a fim de que os reclamantes aguardem em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal (eDOC 1, p. 9).



    Solicitei informações (eDOC 20), as quais foram prestadas pela autoridade coatora (eDOC 23).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME CONTRA A VIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL. ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS. REQUERIMENTO DEFERIDO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. PERDA DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 40)



    A defesa noticia que o julgamento da apelação foi pautado para 18.5.2023. Solicita a concessão de medida liminar para que os autos sejam retirados de pauta e o julgamento seja suspenso até a conclusão da presente reclamação, em que pleiteado o acesso à medida cautelar para que a defesa possa realizar sustentação oral (eDOC 42).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assistem razão aos reclamantes.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    A defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Pugna pelo acesso à medida cautelar de interceptação telefônica e da decisão judicial que a autorizou. A esse respeito, colho das informações apresentadas:



    “Nesse ponto, esclareço à Vossa Excelência que: i) ao indeferir o pedido dos reclamantes, no qual requereram a senha das mídias gravadas pelo Sistema Guardião, necessária para a realização de exame de comparação de voz, consignei que a magistrada da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar, instada a se manifestar sobre os pleitos da defesa, relatou que foi informada uma única senha pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, a qual se encontra acostada aos autos, e que o Estado do Maranhão encerrou o contrato antes entabulado com a empresa gestora do Sistema Guardião, plataforma na qual se encontravam armazenadas as mídias nas quais a defesa requer que seja realizado o exame pericial; e ii) registrei, naquela decisão, que a magistrada da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar, ao proferir a decisão de pronúncia, destacou que a não realização da perícia nos áudios, supostamente enviados aos membros de facções criminosas pelo réu Hilton John, não afasta tal prova como indício de autoria, ‘[...] uma vez que legitimamente produzidas e deferidas em ação autônoma que visava investigar crime no Termo Judiciário de Raposa, onde figura como investigado o referido acusado’ (id. 15351051 – p. 08). Portanto, em nenhum momento neguei acesso às provas produzidas na ação penal de n. 0000050-08.2014.8.10.0058 à defesa dos réus Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araújo, porquanto apenas transcrevi excerto da decisão de pronúncia, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal do termo judiciário de São José de Ribamar, na qual ela justifica que a não realização de perícia nos áudios não afastaria os indícios suficientes de autoria dos réus, sobretudo diante de uma ação autônoma que tramitou no termo judiciário de Raposa para investigar os crimes praticados pelos réus. 



    Desse modo, friso que a medida cautelar citada pelos reclamantes não foi produzida na ação penal de n. 0000050-08.2014.8.10.0058, e que, em consulta ao sistema PJe., verifiquei que Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araújo, e mais 34 (trinta e quatro) réus, foram denunciados na ação penal de n. 0018726-10.2016.8.10.0001, pelos crimes do art. 2º, §§§ 2º, 3º, e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 250, § 1º, II, ‘b’ e ‘c’, e art. 262 do Código Penal, manejada pelo Ministério Público no termo judiciário de Raposa (contíguo ao termo judiciário de São José de Ribamar), para investigar as facções criminosas Bonde dos 40, PCC – Primeiro Comando da Capital, e CV – Comando Vermelho, porque, seus integrantes, dentre eles, Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araújo, mediante união de esforços e desígnios, ordenaram de forma orquestrada na cidade de Raposa, a ação denominada ‘Salve’, determinando vários ataques incendiários a ônibus, prédios públicos, agentes penitenciários e policiais, subestações de energia elétrica e toque de recolher, imprimindo terror e ameaça na sociedade. 



    Consta, ademais, na ação penal de n. 0018726-10.2016.8.10.0001, em trâmite no termo judiciário de Raposa, que foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas pela justiça, nas quais foi possível constatar que as ordens para os ataques na cidade partiram de dentro da Penitenciária de Pedrinhas, tendo sido identificado os autores das ordens e individualizadas as condutas de cada um, dentre eles, os réus Jorge Henrique Amorim Martins e Hilton John Alves Araújo; demais disso, há uma decisão judicial na qual a magistrada do termo judiciário de Raposa autorizou a autoridade policial a utilizar os áudios e transcrições da interceptação telefônica para instruir outros processos em desfavor dos responsáveis pelos ataques nas cidades de Raposa, São José de Ribamar e São Luís, as quais integram a comarca da Grande Ilha. 



    Assim, Excelência, acaso os reclamantes tivessem realizado pesquisa no sistema PJe. em nome dos réus, teriam constatado que ‘não confundi produção de provas com acesso à prova já produzida e que deveria estar documentada nos autos’, e que não neguei acesso a nenhuma prova produzida na ação penal de n. 0000050-08.2014.8.10.0058, pois os autos foram digitalizados em sua integralidade, inclusas todas as mídias audiovisuais, e que a magistrada singular, consignou, na decisão de pronúncia, que a medida cautelar tramita no termo judiciário de Raposa, portanto, nunca esteve acostada na ação penal de n. 0000050-08.2014.8.10.0058 (São José de Ribamar)” (eDOC 23, pp. 4-6) (grifei)



    No caso, os autos da Ação Penal nº 0000050-08.2014.8.10.0058, até então físicos, foram inteiramente digitalizados e migrados para o “Sistema PJE – 2 Grau” (termo de virtualização e migração de autos físicos para suporte eletrônico, eDOC 29, p. 2). Segundo informado pela autoridade reclamada, tal procedimento incluiu todas as mídias audiovisuais, somando-se a elas a manifestação do juízo da vara criminal no sentido de que a medida cautelar em que deferida a interceptação telefônica tramitou no Termo Judiciário de Raposa (região contígua a São José de Ribamar, comarca onde está em curso a ação penal em comento).



    Além disso, na decisão impugnada, a autoridade asseverou que “as mídias constantes nos referidos DVDs não são novidades nos presentes autos, tratando-se de circunstância relatada durante a instrução processual, na qual o recorrente exerceu plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa” (eDOC 14, p. 3) (grifei).



    Nesse sentido, transcrevo da sentença de pronúncia:



    “O réu Jorge Henrique Amorim Santos, vulgo ‘Dragão’, foi apontado como um dos mandantes do ataque ao ônibus na Vila Sarney Filho I, sendo um dos supostos ‘chefes’ da facção ‘Bonde dos 40’, visto que as interceptações telefônicas coletaram evidências de que este, supostamente, emitiu o comando de ‘Salve Geral’ a toda a comunidade da facção do ‘Bonde dos 40’, determinando que houvesse ataque a policiais e a ônibus do transporte coletivo, causando o terror na cidade. O teor das ligações e mensagens vindos, indicam os autos, provem do telefone do ‘Dragão’, que estava na Penitenciária de Pedrinhas, pode ser visto nas fls. 127 /136 dos autos. Nesse particular aspecto, destaco que a não realização da perícia, não afasta tal prova como indício de autoria, uma vez que legitimamente produzidas e deferidas em ação autônoma que visava investigar crime no Termo Judiciário de Raposa, onde figura como investigado o referido acusado. Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou a acusação, alegando que não faz parte da facção criminosa chamada de ‘Bonde dos 40’, embora cumpra pena no Pavilhão dominado pela organização criminosa. Ademais, afirmou desconhecer os agentes que, supostamente, participaram do ataque ao ônibus na Vila Sarney Filho I. Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo também trazem indícios suficientes de que o acusado é um dos líderes da aludida facção e teria emitido a ordem de Salve Geral. 



    (...)



    O acusado Hilton John, vulgo ‘Praguinha’, também foi apontado como um dos integrantes da facção do ‘Bonde dos 40’, tendo, supostamente, emitido também o comando dos ataques. As transcrições dos áudios de fls. 148/157 trouxeram evidências de que ele, ao que parece, ordenou que houvesse um ‘Salve Geral’ na cidade, mencionando também que outros ataques coordenados pela facção já estariam sendo executados. Nesse particular aspecto, destaco que a não realização da perícia, não afasta tal prova como indício de autoria, uma vez que legitimamente produzidas e deferidas em ação autônoma que visava investigar crime no Termo Judiciário de Raposa, onde figura como investigado o referido acusado. No seu interrogatório em juízo, o réu reputou que a acusação é falsa, não sabendo quem tenha ordenado ou executado a operação, mas reconheceu um dos números constantes da transcrição e admitiu conhecer os outros réus Jorge Henrique, Wlderley e Giheliton da Penitenciária. Os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo também trazem indícios suficientes de que o acusado é um dos líderes da aludida facção e teria emitido a ordem de Salve Geral”. (eDOC 25, pp. 8-10) (grifei)



    Considerando as informações da autoridade reclamada — que goza de presunção de veracidade — e os trechos reproduzidos, é possível evidenciar, nos limites cognitivos desta via, que a transcrição dos áudios interceptados foi apresentada no julgamento da sentença de pronúncia, cujo registro consta dos autos da Ação Penal nº 0000050-08.2014.8.10.0058.



    A Súmula Vinculante 14, apontada como violada, confere ao defensor amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que tal direito seja transgredido deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado, o que não ocorreu no caso, tendo em vista que a defesa teve acesso ao conteúdo dessas transcrições, já que a totalidade dos autos estava disponibilizada. 



    Observo que, embora o juiz mencione que a interceptação telefônica tenha sido autorizada na Ação Penal nº 0018726-10.2016.8.10.0001, a qual, segundo o defensor, refere-se a fatos relativos ao ano de 2016 (eDOCs 26-28), em janeiro de 2014, período em que ocorrido o fato delituoso em questão, também tramitava ação autônoma — que visava investigar a prática de crime no Termo Judiciário de Raposa —, na qual igualmente deferida a interceptação telefônica.



    Nesse sentido, cito novamente a decisão de pronúncia:



    “O réu Jorge Henrique Amorim Santos, vulgo ‘Dragão’, foi apontado como um dos mandantes do ataque ao ônibus na Vila Sarney Filho I, sendo um dos supostos ‘chefes’ da facção ‘Bonde dos 40’, visto que as interceptações telefônicas coletaram evidências de que este, supostamente, emitiu o comando de ‘Salve Geral’ a toda a comunidade da facção do ‘Bonde dos 40’ (…). Nesse particular aspecto, destaco que a não realização da perícia, não afasta tal prova como indício de autoria, uma vez que legitimamente produzidas e deferidas em ação autônoma que visava investigar crime no Termo Judiciário de Raposa, onde figura como investigado o referido acusado. (…)



    (...)



    O acusado Hilton John, vulgo ‘Praguinha’, também foi apontado como um dos integrantes da facção do ‘Bonde dos 40’, (…). Nesse particular aspecto, destaco que a não realização da perícia, não afasta tal prova como indício de autoria, uma vez que legitimamente produzidas e deferidas em ação autônoma que visava investigar crime no Termo Judiciário de Raposa, onde figura como investigado o referido acusado. (…)



    (...)



    Quanto aos réus Jorge Henrique, Wlderley, Hilton John e Giheliton, os indícios de autoria se sustentam nas interceptações telefônicas, que trouxeram evidências de que eles, supostamente, deram o comando de ‘Salve Geral’ para toda a comunidade do ‘Bonde dos 40’. O ‘Salve Geral’ é uma gíria da facção que significa uma retaliação a sociedade civil e as forças de segurança. Nas transcrições dos áudios às fls. 128, o ‘Dragão’ explica que o ‘Salve Geral’ significaria atacar policiais, incendiar ônibus, causar o terror geral. ‘Paiakan’, ‘Praguinha’ e ‘Gil’ também anunciaram o ‘Salve’, frequentemente mencionando queima de ônibus e retaliação a polícia. Essas ligações e mensagens ocorreram no dia 03 de janeiro de 2014, coincidentemente, no dia dos fatos aqui analisados”. (eDOC 25, pp. 8-11)



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado em razão da negativa de acesso aos elementos de prova, seria preciso desconstituir a presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade coatora, incabível em sede de reclamação.



    Destaco ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, não vislumbro na decisão atacada ofensa ao referido verbete sumular, nas estreitas balizas cognitivas desta via e momento processual.



    De igual modo, por não vislumbrar patente constrangimento ilegal, não há como acolher o pleito de concessão da ordem de ofício para que os reclamantes aguardem em liberdade até o transito em julgado da ação penal.



    Entendo, ainda, que a Ação Penal nº 0000050-08.2014.8.10.0058 deve prosseguir seu trâmite, de modo que indefiro a concessão de medida liminar em que se pretendia a retirada de pauta do recurso de apelação. 



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 da maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente